Tribunal: TJSP
Processo: 1017978-71.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1- RECURSO (CONSUMIDOR) - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO GENÉRICO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, ii E iii, DO CPC -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1- RECURSO (CONSUMIDOR) - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PEDIDO GENÉRICO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, ii E iii, DO CPC - FALTA DE REGULARIDADE FORMAL - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

2- RECURSO (BANCO) - SEGURO - apólice E CONDIÇÕES GERAIS não apresentadaS - EVENTOS COBERTOS, LIMITES DE RESPONSABILIDADE e período de vigência NÃO EXPLICITADOS - FALTA DE CLAREZA E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA NÃO COMPROVADA - EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE no caso concreto - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - READEQUAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

3- RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E APELO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.